Tribunal: TJMT
Processo: 1044250-68.2018.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA – ATUALIZAÇÃO COM BASE IPCA-E - TEMAS 905/STJ E 810/STF - RECURSO DESPROVIDO E RATIFICADA A SENTENÇA –PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EC N.º 113/2021 - OMISSÃO - VÍCIO DETECTADO - JULGAMENTO DO APELO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EMENTA (09/02/2021) - NORMA DE EFICÁCIA PLENA - APLICAÇÃO IMEDIATA ­- CONSECTÁRIOS LEGAIS - ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO EX OFFICIO, A QUALQUER TEMPO.
1. Por se tratar norma de eficácia plena, portanto, de aplicação imediata, a Emenda Constitucional nº 113/21 terá efeitos ex nunc, sujeitando-se a ela as condenações da Fazenda Pública ocorridas após sua entrada em vigor, bem como as parcelas vencidas nos processos em discussão, que ultrapassarem o marco inicial de sua vigência.
2. Em se tratando de matéria de ordem pública, a abordagem sobre consectários legais pode ocorrer inclusive “ex officio”, a qualquer tempo.
3. Pertinência no pedido de integração do julgado, cujo

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044250-68.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANDIR BRITO DA SILVA - CPF: 161.591.289-49 (EMBARGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE ABONO PERMANÊNCIA – ATUALIZAÇÃO COM BASE IPCA-E - TEMAS 905/STJ E 810/STF - RECURSO DESPROVIDO E RATIFICADA A SENTENÇA –PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EC N.º 113/2021 - OMISSÃO - VÍCIO DETECTADO - JULGAMENTO DO APELO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA EMENTA (09/02/2021) - NORMA DE EFICÁCIA PLENA - APLICAÇÃO IMEDIATA ­-
consectários legais - ordem pública
-
conhecimento
ex officio,
a qualquer tempo
.

1. Por se tratar norma de eficácia plena, portanto, de aplicação imediata, a Emenda Constitucional nº 113/21 terá efeitos
ex nunc
, sujeitando-se a ela as condenações da Fazenda Pública ocorridas após sua entrada em vigor, bem como as parcelas vencidas nos processos em discussão, que ultrapassarem o marco inicial de sua vigência.

2. Em se tratando de matéria de ordem pública, a abordagem sobre consectários legais pode ocorrer inclusive “
ex officio
”, a qualquer tempo.

3. Pertinência no pedido de integração do julgado, cujo Acórdão foi editado após a entrada em vigor da referida ementa, de forma a sanar o vício de omissão detectado.

4. Embargos Declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra Acórdão proferido por esta Câmara que, nos autos de Recurso de Apelação oriundo da Ação Ordinária de Cobrança n.º 1044250-68.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Jurandir Brito da Silva
, desproveu o recurso e ratificou a sentença que julgou procedente o pedido de pagamento retroativo do abono de permanência, desde a data em que o Autor /Apelado preencheu os requisitos legais.

Em suas razões recursais (id. 152762695 – pp.1/5), o Embargante alega omissão quanto à incidência do índice de juros e correção monetária, implementada pela Emenda Constitucional n.º 113, de 8 de dezembro de 2021, a fim de determinar a utilização da taxa SELIC.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, com efeitos infringentes, com a manifestação do Tribunal acerca dos arts. 3º e 5º, ambos da EC n.º 11/2021.

O Embargado apresenta a Impugnação aos Embargos, para que seja aplicado o IPCA-E, consoante RE 870.947 (id. 155087679 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2º Grau, na aba de expediente do PJe, a publicação do Acórdão recorrido se deu no DJe do dia 05/12/2022, e o presente recurso foi interposto em 6/10/2022, sendo que o prazo final do Embargante se encerraria em 12/12/2022. Assim, a interposição do recurso (id. 107077668), se deu dentro do prazo legal.

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

V O T O - MÉRITO

Colenda Câmara:

Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 e seus respectivos incisos, do CPC, a saber:

“(...) Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No presente caso, o Embargante alega omissão quanto aos consectários legais aplicados na decisão, que entende referir-se à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113, de 8 de dezembro de 2021, que previu a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública.

Do exame dos autos, destaca-se que essa questão foi suscitada somente agora no presente recurso, considerando que o Acórdão prolatado por esta Câmara não fez referência a essa discussão, como se verifica da ementa infra transcrita:

“REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – IMPLEMENTO DOS REQUISITOS – CABIMENTO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO COMPROVAR A QUITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2 – Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente do requerimento administrativo.

3 – É do Ente Público o ônus de provar o pagamento da verba pleiteada pelo servidor público, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

4– A fixação dos honorários advocatícios deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

5 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.”

(N.U 1044250-68.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) - id.
143261669

Não obstante a aparência de inovação recursal ao pedido, constata-se que o novo regramento constante da referida Emenda Constitucional deve incidir no caso em tela, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito

ex nunc.

Ou seja, à correção monetária e juros, a contar de 09.12.2021, deve ser aplicada a taxa
SELIC
(unicamente por englobar ambos os índices), por força da vigência da EC n.º 113/2021, tal como dispõe o art. 3º da referida Emenda Constitucional:

(...) Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Nota-se que o julgamento desta Apelação cível foi posterior a entrada em vigor da referida emenda (09/12/2021), ou seja, o recurso foi julgado em 22/11/2022 (id. 152400198 – p. 11), sem considerar o teor da Ementa,
restando configurado o vício de omissão
.

Por conseguinte, perfeitamente cabível a integração do julgado, fazendo dele constar que, na apuração dos valores em atraso, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC n.º 113/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC, acumulada mensalmente, enquanto os valores referentes a período anterior devem continuar a observar a normativa antiga já estabelecida no acórdão que ratificou a sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic,
só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante
.”
(TJPB, Apelação Cível n.º

0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: Data de juntada: 13/12/2022)

No mais, cumpre ressaltar que é certo que o tema relacionado aos consectários legais é de ordem pública, sendo possível o seu conhecimento
ex officio
, a qualquer tempo.

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"(...) a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação." (
AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 9/8/2017).

"A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.
"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro
Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios, para determinar que a incidência da taxa SELIC sobre as parcelas vencidas, referentes à correção monetária e juros seja considerada a partir de 09/11/2021, mantendo-se os demais termos do Acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023